Tribunal: TJDFT
Processo: 0003188-67.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003188-67.2016.8.07.0002 RECORRENTE: HENRIQUE MONTEIRO BRASIL GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, “com relação às provas apuradas, vale destacar que nenhuma aponta com clareza como sendo certo a participação do acusado como autor do crime” (id 34702650, pág. 7), razão pela qual defende a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012